Tribunal: TJSP
Processo: 2250945-41.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-21
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
Prestação de serviços (bancários). Ação declaratória de inexistência de débito c.c. reparação de danos. Causa de pedir fundada na contratação fraudulenta de empréstimos. Negócios jurídicos atribuídos à autora. Decisão saneadora que impôs ao réu o ônus de comprovar a autenticidade das assinaturas apostas aos instrumentos contratuais; e à autora, o ônus de comprovar que a conta bancária

Ementa:
Prestação de serviços (bancários). Ação declaratória de inexistência de débito c.c. reparação de danos. Causa de pedir fundada na contratação fraudulenta de empréstimos. Negócios jurídicos atribuídos à autora. Decisão saneadora que impôs ao réu o ônus de comprovar a autenticidade das assinaturas apostas aos instrumentos contratuais; e à autora, o ônus de comprovar que a conta bancária destinatária dos valores supostamente mutuados não lhe pertence. Insurgência por parte da autora. Pretensão de inversão do ônus da prova. Alegação de que se trataria de produção de prova de fato negativo. Manutenção. Impossibilidade de inverter o ônus probatório. Prova que está ao alcance da autora, embora não neste momento processual, e que pode ser obtida com o desfecho da ação por ela ajuizada em face da instituição bancária mantenedora da conta destinatária.
O réu trouxe aos autos comprovantes de depósitos dos valores supostamente mutuados, creditando-os em conta bancária atribuída à autora. Não poderia ele (réu) imiscuir-se no [suposto] vínculo jurídico mantido entre a autora e o Banco Votorantim, exigindo daquela instituição bancária a demonstração da existência e da validade do contrato de abertura de conta corrente. Sua condição de terceiro em relação a tal contrato o impede de fazê-lo, ao menos em tese e a princípio. Bastava-lhe, portanto, comprovar que efetuou os depósitos (ao menos para o fim de demonstrar que transferiu valores para a conta bancária atribuída à autora). Uma vez comprovada a realização dos depósitos, incumbia mesmo à autora o ônus de comprovar que a conta bancária beneficiária foi aberta de forma fraudulenta. E não se trata de produção de prova de fato negativo, malgrado a comprovação da abertura de conta fraudulenta dependesse do ajuizamento de outra ação, desta vez em face do Banco Votorantim (como, efetivamente, ocorreu – proc. no 1113273-96.2021.8.26.0100). Por meio do litígio travado com o Banco Votorantim, a autora poderá comprovar sua alegação de que foi vítima de fraude também em relação àquela instituição bancária, e que, em consequência, não teria se beneficiado com os valores supostamente mutuados pelo aqui réu. Diferente seria se se exigisse dela, e.g., a prova de que não usufruiu dos valores supostamente mutuados; de que não retirou os valores depositados na conta bancária cuja titularidade lhe é atribuída. Isso, sim, implicaria em exigir dela a chamada "prova diabólica". Observa-se que a prova exigida da autora não pode ser por ela produzida de imediato, pois depende do desfecho da ação ajuizada em face do Banco Votorantim (proc. no 1113273-96.2021.8.26.0100).
Agravo não provido, com observação.